Tribunal: TJMT
Processo: 1008616-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008616-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BEATRIZ BAPTISTA - CPF: 464.193.728-10 (ADVOGADO), JONATHAN MALLONE SANSEL - CPF: 033.228.951-65 (AGRAVANTE), JHENEFFER BUSCIERI SAMSEL - CPF: 054.051.201-03 (AGRAVANTE), JANAINA ANDRADE DE SOUZA XAVIER - CPF: 357.926.798-19 (ADVOGADO), ESTANISLAU SAMSEL (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ESTANISLAU SAMSEL - CPF: 090.848.199-34 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), SANDRA MARIA SAMSEL DE OLIVEIRA - CPF: 468.508.481-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALEXANDRE SAMSEL - CPF: 326.386.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO SAMSEL - CPF: 384.605.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JONATHAN MALLONE SANSEL E
JHENEFFER BUSCIERI SAMSEL
.

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE ESTANISLAU SAMSEL
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTA BANCÁRIA EM NOME DO DE CUJUS. ACESSO A DADOS SIGILOSOS NECESSÁRIOS À COMPLETUDE DO ACERVO.
INTERESSE DOS HERDEIROS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras para obtenção de extratos bancários do falecido, sob fundamento de que tal diligência poderia ser promovida diretamente pelo inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da identificação de contas bancárias via SISBAJUD, é cabível a requisição judicial dos extratos bancários do falecido, considerando a alegada omissão ou ineficiência do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 618 do CPC/2015 estabelece as atribuições do inventariante, sem excluir a possibilidade de atuação judicial dos herdeiros quando constatada a inércia do administrador do espólio.

4. O sigilo bancário, impede que herdeiros obtenham dados diretamente das instituições financeiras.

5. A decisão agravada contraria lógica processual ao reconhecer a existência de contas bancárias em nome do falecido e, ao mesmo tempo, indeferir a requisição de seus extratos, esvaziando o objetivo da diligência.

6.
A
dmite
-se
a expedição de ofícios às instituições financeiras em casos como o dos autos, visando à apuração completa do acervo hereditário.
Jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para determinar a expedição de ofícios às instituições financeiras identificadas, a fim de que informem ao juízo os saldos e extratos das contas bancárias vinculadas ao
de cujus
.

Tese de julgamento: “1. É cabível a expedição judicial de ofícios a instituições financeiras, requisitando extratos bancários de contas em nome do falecido, quando identificadas previamente por sistema judicial.
D
ireito de conhecer a extensão do seu quinhão hereditário
. Interesse público na ação de inventário.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 618; LC nº 105/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1018373-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JONATHAN MALLONE SANSEL E JHENEFFER BUSCIERI SAMSEL
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
184848664
–
autos de origem PJE Nº
1002681-59.2022.8.11.0005
)
pelo Juízo da 1ª Vara
Cível da Comarca de Diamantino
, que
nos autos da Ação de Inventário,
indeferiu
o pedido formulado por herdeiro para expedição de ofícios às instituições financeiras, com a finalidade de obtenção de extratos bancários vinculados ao espólio, nos seguintes termos
:

“
INDEFIRO os pedidos formulados ao ID 169645679, pois o próprio inventariante, valendo-se de tal condição, pode diligenciar para obter as informações que necessita, de modo que tal ônus não pode ser repassado ao Poder Judiciário
.

Desta feita, INTIME-SE o inventariante para, em 30 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.
”
(
g.n
.)

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
Aduz
que a decisão agravada desconsiderou a relevância das alegações apresentadas e a necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre a existência de bens
;

2.
O indeferimento contraria
o princípio
da busca da verdade real e impede que os herdeiros tenham conhecimento pleno dos bens deixados pelo
de cujus
;

3.
Existem suspeitas de ocultação de bens, incluindo valores significativos em contas bancárias
;

4. O art. 370 do CPC estabelece o dever do juiz de determinar as provas
necessárias ao deslinde da controvérsia

Ao final postula:

a)
Seja o recurso de Agravo de
Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória,
deferindo as diligências requeridas
, assegurando a correta apuração de todos os bens que compõem o acervo hereditário do
de cujus
.

Devidamente intimado o
agravado
ofertou contrarrazões buscando o desprovimento do recurso. (ID.
282341383
).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JONATHAN MALLONE SANSEL E JHENEFFER BUSCIERI SAMSEL.

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE ESTANISLAU SAMSEL.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JONATHAN MALLONE SANSEL E JHENEFFER BUSCIERI SAMSEL
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 184848664 –
autos de origem PJE Nº 1002681-59.2022.8.11.0005
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da Ação de Inventário,
indeferiu
o pedido formulado por herdeiro para expedição de ofícios às instituições financeiras, com a finalidade de obtenção de extratos bancários vinculados ao espólio

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
INDEFIRO os pedidos formulados ao ID 169645679, pois o próprio inventariante, valendo-se de tal condição, pode diligenciar para obter as informações que necessita, de modo que tal ônus não pode ser repassado ao Poder Judiciário.
” (
g.n
.)

1.
Da possibilidade de expedição de ofício às instituições financeiras para conhecimento dos valores a serem partilhados
.

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo
singular
, que indeferiu o pedido formulado por herdeiro para expedição de ofícios às instituições financeiras, com a finalidade de obtenção de extratos bancários vinculados ao espólio.

O indeferimento baseou-se na justificativa de que caberia ao inventariante diligenciar diretamente junto aos bancos para a obtenção das informações, não havendo, portanto, necessidade de intervenção judicial.

Pois bem.

Consoante disciplina o art.
618 do Código de Processo Civil, ao inventariante incumbe a administração do espól
io
, o cumprimento das diligências determinadas pelo juízo
e, de modo geral, a representação ativa e passiva da herança até a partilha.

Todavia, essa centralidade funcional do inventariante não afasta o poder jurídico dos herdeiros de participarem ativamente do processo de inventário, sobretudo quando a atuação do inventariante se mostra ineficaz, omissa ou insuficiente para a concretização da apuração patrimonial.

Outrossim, é
cediço que
por for
ça do sigilo bancário, previsto na Lei Complementar nº 105/2001, as instituições financeiras não
fornecem dados bancários de pessoa falecidas, com base apenas em solicitações extrajudiciais dos herdeiros.

No caso vertente, o juízo havia reconhecido, por decisão anterior
(ID 143740769)
, a necessidade de atuação judicial, determinando a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, da qual resultou a identificação de vínculos bancários ativos em nome do
de cujus
. Ora, admitir a existência de tais contas, mas indeferir a requisição de seus saldos, contraria a lógica processual e esvazia o propósito da diligência
.

A jurisprudência desta Corte
é pacífica no sentido de que, constatada a existência de contas bancárias em nome do falecido, é cab
ível ao juízo requisitar
às instituições financeiras as informações necessárias para que o conteúdo patri
monial do espólio seja devidamente esclarecido.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – CONSULTA VIA SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – CABIMENTO - FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTENCIA DE VALORES EM CONTAS
BANCARIAS
DO DE CUJUS - TUTELA RECURSAL DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO.

Se mostra cabível a pesquisa junto ao Sistema SISBAJUD, mercê da dificuldade de acesso aos dados bancários do morto pelo inventariante, para obtenção
de informações
bancárias do falecido, por ocasião da abertura da sucessão, como medida
necessária à
conclusão de negócios essenciais para a realização do inventário.

Recurso provido.

(N.U 1018373-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 15/11/2022)
.

Portanto, a negativa judicial à expedição de ofícios, após o reconhecimento da existência de contas bancárias vinculadas ao falecido, compromete não apenas a efetividade da prestação jurisdicional, mas também o conteúdo substancial da atividade de inventário. Trata-se de obstáculo irrazoável à apuração completa do acervo, uma vez que, além do interesse das partes, incide sobre a ação de inventário o interesse público.

O processo de inventário não se presta apenas à formalização da divisão patrimonial, mas à exata identificação dos bens que compõem o espólio. Negar o acesso judicial aos extratos de contas já localizadas equivale a tolher dos herdeiros o direito de conhecer a extensão do seu quinhão hereditário.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para determinar a expedição de ofícios às instituições financeiras identificadas nos autos, a fim de que informem ao juízo os saldos e extratos das contas bancárias vinculadas ao
de cujus
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025